Tribunal: TJSP
Processo: 0008460-08.2010.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não demonstrada (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO que não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não demonstrada (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO que não representa abusividade. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.